Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PENDENTES RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de verbas rescisórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso do réu postula apenas o sobrestamento do curso do processo pelo tema discutido no RE 905.357/RR (TEMA 864).
2 – Sobrestamento do curso do processo. Impossibilidade. A discussão travada no presente processo diz respeito ao pagamento de verbas rescisórias pendentes em virtude de exoneração de cargo de provimento efetivo (férias residuais, 1/3 de férias, custeio de auxílio transporte, devolução de contribuição social, devolução de Imposto de Renda – ID 12239195 – PAG 1/7). Essa questão não se enquadra no tema discutido no STF, no RE 905.357/RR (TEMA 864), que trata da “existência ou não de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. Cabível, portanto, o prosseguimento do feito. Preliminar que se rejeita.
3 – Verbas rescisórias pendentes. Reconhecimento Administrativo. É incontroverso o direito da autora à percepção de valores relativos a acerto financeiro de verbas rescisórias pendentes em virtude de exoneração de cargo de provimento efetivo (férias residuais, 1/3 de férias, custeio de auxílio transporte, devolução de contribuição social, devolução de Imposto de Renda) uma vez que foi reconhecido pela Administração Pública (– ID 12239195 – PAG 1/7) e não houve recurso da parte ré nesse ponto. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso inominado conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. A parte ré arcará com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009)
E